Tribunal: TJMT
Processo: 0003388-14.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003388-14.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ARY CLAUDIO DE ASSIS - CPF: 207.379.471-87 (APELADO), JOAQUIM LISBOA NETO - CPF: 848.465.341-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO ADEQUADAMENTE – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual falha ou qualquer outro problema na prestação dos serviços aos clientes, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautelas no sentido de resguardar o patrimônio e a moral dos consumidores, respondendo objetivamente pelos danos a eles causados.

Na hipótese, não ficou comprovada pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança ou que a falha decorre de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Apesar de o consumidor bancário ter assinado o Contrato de Cartão de Crédito, não sacou o limite no valor de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais), tanto é que tentou devolver - conseguiu restituir parcialmente - R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por meio de boleto bancário, e manteve o restante à disposição do Banco em sua conta corrente.

Em relação à fixação da indenização por danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo Juiz
a quo
está em harmonia com os padrões que informam a dinâmica protetiva do consumidor, e corresponde aos patamares usualmente adotados por esta Corte.
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003388-14.2014.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Revisão Contratual c/c Repetição do Indébito e Danos Morais
movida por
ARY CLAUDIO DE ASSIS
, julgou procedentes os pedidos da inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 4,90% ao mês, entre o período de dezembro/2011 até os dias atuais; após a revisão do débito desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se, primeiro, proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples; condenou o Banco Apelante ao pagamento de indenização o danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2.º, do CPC.

Em suas razões, o Apelante alega que os documentos apresentados aos autos são suficientes para demonstrar que os valores foram disponibilizados ao cliente, com a devida assinatura do contrato.

Aduz que agiu de boa-fé, visto que a parte Apelada contratou Cartão de Crédito Consignado com o Banco Apelante, inexistindo ilegalidade dos descontos.

Por isso, aduz que não há se falar em indenização por danos morais ou devolução de valores ao Apelado, visto que o Recorrido beneficiou-se dos valores depositados.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e, consequentemente, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas no ID. 113528010.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022